Tribunal: TJDFT
Processo: 0701768-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DIALETICIDADE. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO. MÉRITO. NEOENERGIA/CEB. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS. AUSENTE PROVA INEQUÍVOCA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se as razões de decidir da sentença foram adequadamente infirmadas pela argumentação do recurso, não se vislumbra vício na peça de impugnação, que atendeu à dicção do art. 1.010, II e III, do CPC, preservado o princípio da dialeticidade. Além do mais, necessário prestigiar o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC). Preliminar rejeitada.

2. Aplica-se a teoria do risco administrativo às concessionárias de serviço público, consubstanciada na responsabilidade objetiva, por força do § 6o do artigo 37 da Constituição da República.

3. Mesmo nos casos de responsabilidade objetiva, revela-se imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre os danos sofridos e o serviço prestado pela concessionária de serviço público.

4. Ausente a demonstração inequívoca de que o dano ocasionado decorreu de falha na prestação dos serviços da NEOENERGIA, nos termos da norma inscrita no artigo 373, inciso I, do CPC, o pedido de reparação cível formulado pela seguradora, em ação regressiva, deve ser julgado improcedente.

5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido.